Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707174-49.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CAROLLINE OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA, REINALDO GOMES DE ALMEIDA FILHO RECORRIDA: NILSA DE SOUSA LEDO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo, cumulada com indenização por danos morais e materiais. Os apelantes buscam a reforma da sentença, alegando nulidade na citação dos herdeiros de um dos herdeiros falecidos e a suspensão da responsabilidade sobre o bem até a conclusão do inventário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de todos os herdeiros gera nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se os herdeiros devem ser responsabilizados solidariamente pela condenação na ausência de inventário. III. Razões de decidir 3. O argumento de ausência de citação dos herdeiros de Marcos não prospera, pois a existência de tais herdeiros configura fato novo, não suscitado na fase instrutória. 4. O direito de chamamento à lide dos filhos do irmão dos apelantes precluiu, uma vez que estes não mencionaram sua existência em nenhuma peça processual, caracterizando surpresa processual vedada pelos artigos 9o e 10o do CPC. 5. Não se reconhece o pedido de nulidade da sentença em razão da não citação dos herdeiros ou da não conclusão do inventário. 6. O magistrado não pode proferir decisão com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, sob pena de violação do princípio do contraditório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de ausência de citação de herdeiros não prospera quando a existência destes não foi mencionada em momento oportuno do processo, configurando preclusão. 2. A não apresentação de fatos e fundamentos pelas partes durante a fase processual adequada impede a sua discussão posterior, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa." Jurisprudência relevante citada: CPC, arts. 9o, 10o, 85, §§ 2o a 6o e 11; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Terceira Turma, DJe de 25/05/2023; Acórdão 1947075, 0733370-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1798895, 0727796-50.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso não mereceria ser admitido, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017